Tribunal: STF
Processo: MS 35324
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-23
Data de publicação: 2018-10-23

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – APOSENTADORIA – QUINTOS/DÉCIMOS – GLOSA – COISA JULGADA – ALCANCE. Revela-se hígido ato do Tribunal de Contas da União por meio do qual glosada a incorporação aos proventos, como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, de valores relativos a quintos/décimos recebidos pelo exercício de função comissionada entre o advento da Lei nº 9.624/1998 e a Medida Provisória nº 2.225-48/2001.